Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-22.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025548-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (PACIENTE), Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a regressão de regime em razão da unificação de penas. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente que, enquanto cumpria reprimenda no regime semiaberto, sofreu regressão para o regime fechado com a consequente expedição de mandado de prisão pelo d. juízo
a quo
, em decorrência do procedimento de unificação de penas gerado pela superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal, cujo somatório resultou em saldo superior a 8 anos de reclusão.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita, ante a utilização do
habeas corpus
em substituição ao recurso ordinariamente cabível na execução penal; e (ii) analisar a legalidade da decisão que determinou a regressão de regime com base no critério do somatório das penas unificadas, sopesando-se a viabilidade de incursão nos requisitos subjetivos do apenado.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

4. Inexiste flagrante ilegalidade a ser remediada por esta eg. Corte de Justiça quando a superveniência de nova condenação penal definitiva no curso do cumprimento da reprimenda impõe a unificação das penas, de sorte que, restando saldo remanescente superior a 8 anos de reclusão, a regressão ao regime fechado constitui consectário legal obrigatório, nos moldes dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da LEP, combinados com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

5. Os argumentos deduzidos pela d. impetrante ancorados na trajetória ressocializadora do apenado — tais como o exercício de atividade laborativa formal, frequência em curso de ensino superior e ausência de faltas graves — demandam, por sua própria natureza, minucioso exame de elementos fático-probatórios, providência que transborda os limites cognitivos sumários do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, revelando-se inadequada a via eleita para combater decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime prisional, a qual desafia a interposição de agravo em execução penal”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º, alínea “a”; LEP, arts. 111, parágrafo único, 118, II, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe de 03/04/2020; STJ, HC n. 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe de 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025548-22.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dra. CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER

PACIENTE:

GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora pela
determinação de regressão de regime
e
expedição de mandado de prisão
em desfavor do reeducando, nos autos do PEP n. 2000806-40.2022.8.11.0004 (SEEU).

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente cumpria pena no regime
semiaberto
quando, em
10/06/2026
, o d. juízo
a quo
, após proceder à
unificação das reprimendas
impostas ao executado — que totalizaram 15 anos, 9 meses e 15 dias —, determinou a
regressão ao regime fechado
e a expedição do correspondente
mandado de prisão
, com fundamento no
quantum
resultante do somatório das penas unificadas.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
derivado da
ilegalidade da regressão automática de regime
, ao argumento de que a decisão impugnada teria se valido de critério puramente matemático, ignorando por completo os requisitos subjetivos do paciente e o percurso ressocializador por ele construído ao longo dos anos. Aduz, nesse sentido, que o paciente já havia cumprido
6 anos, 9 meses e 0 dias de pena
, conforme Atestado de Pena datado de 02/06/2026, encontrando-se devidamente inserido no meio social, com vínculo empregatício formal registrado em CTPS e matrícula ativa em curso de ensino superior, sem registro de faltas disciplinares graves nos autos da execução.

Sustenta, ademais, que
a unificação de penas não pode servir como gatilho automático para o recrudescimento do regime
, devendo a execução penal observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da ressocialização, invocando, em reforço, precedentes desta eg. Corte de Justiça, notadamente o HC Criminal n. 1037298-89.2024.8.11.0000 e o Agravo em Execução Penal n. 1027880-64.2023.8.11.0000.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se, em sede
liminar
, a
suspensão imediata
dos efeitos da decisão coatora proferida no evento 267.1 dos autos do PEP n. 2000806-40.2022.8.11.0004, com o consequente
recolhimento
do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ou, caso já cumprido, sua imediata soltura, restabelecendo-se o
status quo
anterior ao ato impugnado.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, para o fim de cassar a decisão coatora e assegurar ao paciente a continuidade do cumprimento da pena no regime semiaberto, com a manutenção de sua situação executória até ulterior deliberação fundamentada do d. Juízo da Execução Penal.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 373992390 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 374261873), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do ofício de ID 374885864.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial opinou pela
denegação
da ordem (ID 375321869).

Após a conclusão dos autos para julgamento, a d. impetrante se manifestou nos autos, oportunidade em que reiterou as razões elencadas na inicial do
writ
e requereu a concessão da ordem (ID 377703395).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero de rigor suscitar a preliminar de
inadequação da via eleita
, porquanto a pretensão colimada pela d. impetrante, de maneira indene de dúvidas, comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, determina a regressão de regime, é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do
art. 197 da Lei de Execução Penal
.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

No caso concreto, a decisão que determinou a regressão de regime e a expedição do mandado de prisão foi proferida em
10/06/2026
, e a d. impetrante, em vez de interpor o
agravo em execução penal
— recurso cabível, adequado e tempestivo —, optou por ajuizar diretamente o presente
habeas corpus
perante este eg. Tribunal de Justiça em
11/06/2026
, sem que houvesse qualquer demonstração de que o recurso ordinário seria ineficaz para sanar o alegado constrangimento ou de que circunstâncias excepcionais justificariam o salto processual; o que, nos termos acima colacionados,
não se admite no âmbito da jurisprudência pátria
.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência defensiva exclusivamente sob a ótica de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
; verifico que não é o caso.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA
ostenta
três condenações criminais distintas
, todas transitadas em julgado e reunidas no processo de execução penal de referência.

A primeira delas, oriunda dos autos n. 0003348-36.2020.8.11.0004, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, condenou-o à pena de
5 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, com trânsito em julgado em
10/10/2022
.

A segunda condenação, proveniente dos autos n. 0009225-88.2019.8.11.0004, igualmente da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, impôs-se-lhe a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, mais o pagamento de 500 dias-multa, também pela prática do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, com trânsito em julgado em
29/08/2023
.

A terceira e mais recente condenação, oriunda dos autos n. 1007458-44.2020.8.11.0042, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenou-o à pena de
4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 112 dias-multa, pela prática do crime tipificado pelo
art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013
, com trânsito em julgado em
29/04/2026
.

Conforme se depreende dos autos, o paciente iniciou o cumprimento de pena em regime semiaberto em
30/06/2019
, tendo passado por períodos de prisão preventiva em fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, retomando o cumprimento no regime intermediário em
03/10/2023
. Ao tempo da decisão ora impugnada, encontrava-se regularmente inserido no
regime semiaberto
, com data-base fixada em 26 de fevereiro de 2025, pena cumprida de 6 anos, 9 meses e 1 dia, 274 dias remidos e sem registro de faltas disciplinares graves nos autos da execução, conforme atestado de pena emitido pelo SEEU em
11/06/2026
.

Com a juntada da guia de execução referente à terceira condenação — cujo trânsito em julgado ocorreu em
29/04/2026
—, o d. Juízo da Execução procedeu, em
10/06/2026
, à
unificação das reprimendas
, que totalizaram 15 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, com saldo remanescente de 9 anos e 15 dias a cumprir.

Com fundamento no art. 111 da Lei de Execução Penal e no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, o d. juízo singular então determinou a
continuação do cumprimento de pena em regime fechado
e, nesse desiderato, determino a expedição de
mandado de prisão
, o qual foi formalmente expedido em
12/06/2026
.

Irresignada, a d. impetrante ajuizou o presente
writ
sustentando, em síntese, que a decisão coatora teria promovido a
regressão automática e puramente matemática de regime
, ignorando os requisitos subjetivos do paciente e o percurso ressocializador por ele construído ao longo de mais de três anos no regime semiaberto, em violação aos princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da ressocialização; ensejo em que, consoante já relatado, argumentou que o paciente já havia cumprido lapso temporal equivalente a
42% da pena total unificada
, superando o requisito objetivo de 40% previsto no art. 112, V, da LEP para crimes hediondos ou equiparados praticados por primário.

A despeito da irresignação defensiva, a decisão objurgada encontra amparo expresso na literalidade dos dispositivos legais que regem a matéria.

O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal determina que, sobrevindo condenação no curso da execução,
a nova pena será somada ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime
. O art. 118, II, da mesma Lei, estabelece que
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
. E o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal fixa o regime fechado como
obrigatório para condenado a pena superior a 8 anos
.

No caso concreto, com a juntada da guia de execução referente à condenação proferida nos autos n. 1007458-44.2020.8.11.0042 — pela qual o paciente foi condenado a 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de integração à organização criminosa —, o
saldo remanescente de pena a cumprir
passou a ser de
9 anos e 15 dias
,
quantum
que supera, de forma inequívoca, o limite de 8 anos previsto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal. A submissão do paciente ao regime fechado, nesse contexto, não se apresenta como ato arbitrário ou teratológico, mas como
consequência jurídica diretamente prevista na lei
, aplicada pelo d. juízo competente no exercício regular de suas atribuições.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, reiterado em inúmeros julgados de suas Quinta e Sexta Turmas, no sentido de que
a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal impõe a unificação das reprimendas
e, caso o
quantum
remanescente torne incabível o regime em curso, autoriza — e impõe —
a regressão ao regime mais gravoso compatível com o novo montante executivo
, em observância estrita aos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da LEP. Esse entendimento não configura automatismo vedado pelo ordenamento, mas, sim, aplicação da consequência jurídica expressamente prevista pelo legislador para a hipótese de superveniência de nova condenação que altere o quadro executório.

Nessa conjuntura, os argumentos deduzidos pela d. impetrante — centrados na trajetória ressocializadora do paciente, no vínculo empregatício formal, na matrícula em curso superior e na ausência de faltas disciplinares graves — são, sem dúvida, circunstâncias relevantes e merecedoras de consideração no âmbito da execução penal.

Contudo, a análise dessas circunstâncias, por sua própria natureza,
demanda dilação probatória
e
exame aprofundado dos autos da execução
,
incompatíveis com a cognição sumária e a estreita via do
habeas corpus
, que não comporta o reexame de fatos e provas nem a ponderação de elementos subjetivos que exijam instrução processual específica. A aferição do mérito subjetivo do executado, a verificação da autenticidade e suficiência dos documentos apresentados, a análise do histórico disciplinar completo e a ponderação das circunstâncias individuais do caso concreto são tarefas que se realizam, com a profundidade necessária, pelas vias processuais ordinárias, onde o contraditório é pleno e a instrução probatória é possível.

Ademais, os precedentes desta eg. Corte de Justiça estadual invocados pela d. impetrante não se revelam, em análise perfunctória, inteiramente aplicáveis ao caso concreto.

Isso porque o HC Criminal n. 1037298-89.2024.8.11.0000, julgado pela c. Quarta Câmara Criminal, tratou especificamente da impossibilidade de unificação de penas de detenção e reclusão para fins de fixação de regime mais gravoso — situação distinta da presente, em que todas as condenações impõem pena de reclusão, afastando a incidência do fundamento central daquele precedente. Por sua vez, o Agravo em Execução Penal n. 1027880-64.2023.8.11.0000, julgado pela c. Segunda Câmara Criminal, embora mais próximo da situação fática ora examinada, foi decidido com base nas especificidades daquele caso concreto, não constituindo precedente vinculante que imponha, de forma automática, a manutenção do regime semiaberto em toda e qualquer hipótese em que presentes indicativos de ressocialização, especialmente quando a análise aprofundada das circunstâncias individuais — necessária para a aplicação desse entendimento — é, nos termos já colacionados, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026